Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600450-96.2020.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RIUVARDINO ALVES VALENCIO
Órgão julgador: RECORRENTE: RIUVARDINO ALVES VALENCIO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600450-96.2020.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600450-96.2020.6.16.0046
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC - 0600450-
96.2020.6.16.0046 (DRAP 0600428-38.2020.6.16.0046), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Riuvardino Alves Valencio, para concorrer ao cargo de vereador, pelo Partido
Comunista do Brasil -PC do B, no Município de Foz do Iguaçu, sob o número 65555, com o nome de
urna Rui Valêncio, ante a ausência de filiação partidária (verifica-se da consulta ao sistema de
filiação da Justiça Eleitoral/FILIA, o ora candidato teve a sua filiação ao Partido Comunista do
Brasil cancelada em 16/12/2009, faltando-lhe assim uma das condições de elegibilidade
necessárias ao deferimento do perdido). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RIUVARDINO ALVES VALENCIO (RECORRENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19736
916
17/11/2020 20:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.238
RECURSO ELEITORAL 0600450-96.2020.6.16.0046 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: RIUVARDINO ALVES VALENCIO
- OAB/PR0095051
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR
RECORRIDO: JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. DOCUMENTOS PRODUZIDOS
UNILATERALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A filiação partidária pode ser comprovada por outros elementos de prova
além da lista oficial de filados, salvo documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública, conforme inteligência da súmula
20 do TSE.
2. A ata da convenção partidária e a foto da lista de presença na referida
convenção, sem qualquer comprovação inequívoca acerca das datas
correspondentes, não são aptos a comprovar a regular e tempestiva filiação.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

Num. 19736916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720163247700000019114442
Número do documento: 20111720163247700000019114442

RELATÓRIO
Na origem, foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por
Riuvardino Alves Valencio para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020.
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
indeferimento do registro de candidatura, tendo em vista que o requerente teve sua filiação ao
Partido Comunista do Brasil – PC do B cancelada em 16/12/2009, estando ausente uma das
condições de elegibilidade para o deferimento do registro.
Na sentença de id. 14821166 o Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu
indeferiu o pedido de registro de candidatura, sob fundamento de que o pedido de registro não
se encontra em conformidade com a Lei nº 9504/97 e a Res.-TSE 23.609/19, ante a ausência
de filiação partidária.
Em face da sentença proferida, o requerente interpôs
(id.
recurso eleitoral
14821466), sustentando, em síntese, que: i) é filiado ao partido há mais de 10 anos e vem
participando ativamente das atividades da agremiação desde então; ii) não se atentou em
verificar a sua filiação no sistema filia web; iii) sua candidatura foi analisada e aprovada
mediante Convenção Partidária, que ocorreu na modalidade online, em 14.09.2020; e iv)
poderia comprovar sua filiação partidária com a simples lista de presença de uma convenção
partidária realizada no ano de 2017, conforme dispõe a Súmula nº 20 do TSE. Ao final, pugnou
pela procedência do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 18881866).
É o relatório.
VOTO

II.i. O recurso é tempestivo, preenchendo os demais requisitos objetivos e
subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
II.ii. No caso em tela, o recorrente está irresignado com o teor da sentença
prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura
para este pleito por ausência de condição de elegibilidade, tendo em vista não estar filiado à
partido político, em afronta ao contido no art. 14, § 3º, V da Constituição Federal e Lei nº
9.504/1997.
Em consulta ao sistema FILIA, observa-se que o recorrente consta na lista interna
, sendo que nos registros oficiais consta como “cancelado”
do partido PC do B como desfiliado
desde 16/12/2009, como bem se observa:
Num. 19736916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720163247700000019114442
Número do documento: 20111720163247700000019114442

II.iii. Com efeito, é condição de elegibilidade estar filiado ao partido pelo qual
pretende sair candidato, conforme dispõe o art. 14, § 3º, V da Constituição Federal:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante:
§ 3º.
, na forma da lei:
São condições de elegibilidade
V –
. (grifei)
a filiação partidária
Acerca do tema o art. 11, § 1º, III da Lei n.º 9.504/1997 dispõe:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até às dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se
realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
III -
; (grifei)
prova de filiação partidária
Por outro lado, é certo também que a condição de elegibilidade relativa à filiação
partidária pode ser comprovada por outros documentos, além dos registros oficiais constantes
no banco de dados da Justiça Eleitoral de filiados formado com base na listagem de filiados
encaminhada pelos partidos, a teor do que estabelece a Súmula nº 20 do TSE:
Num. 19736916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720163247700000019114442
Número do documento: 20111720163247700000019114442

1.
2.
3.
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Porém, esse abrandamento somente é admissível diante de provas idôneas e
incontestáveis de que o vínculo partidário foi formalizado até 6 (seis) meses antes da
realização do pleito e restando demonstrado que a omissão na lista de filiados anotada nesta
Justiça Especializada decorreu de desídia ou, mesmo, má-fé dos dirigentes da agremiação.
Não se pode esquecer que, nos termos do art. 19, da Lei nº 9.096/1995 (redação
da Lei nº 9.504/97), “na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido,
por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para
efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos”
, permanecendo inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida
anteriormente se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo (parágrafo 1º)
bem como que os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o
do artigo (parágrafo 2º).
caput
II.iv. Observa-se que os documentos colacionados pelo recorrente não se
mostram aptos a comprovar a regular e tempestiva filiação partidária porque, além de serem
unilaterais, inservíveis para comprovação da filiação partidária, na forma do que determina a
Súmula 20 do TSE, a informação deste Tribunal dá conta que o recorrente não está filiado a
partido político.
A prova da filiação partidária se dá pelo cadastro eleitoral, cujo registro não é
desconstituído por simples ato unilateral das partes interessadas, pois a ata da convenção e
uma foto de uma lista de presença na referida convenção municipal não são aptos a comprovar
a regular e tempestiva filiação, máxime porque não há prova inequívoca quanto às datas
correspondentes.
Por todos, cito o seguinte precedente do e. TSE:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
A agravante reitera as alegações recursais, insistindo no argumento de que
deve ser aplicada a Súmula 20 do TSE, sem refutar os fundamentos da
decisão agravada, consistentes na ausência de prequestionamento, na
impossibilidade do reexame de provas em sede de recurso especial e na
consonância de entendimento entre o aresto recorrido e a jurisprudência
desta Corte
É inviável o agravo regimental que não infirma objetivamente os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente
as razões declinadas no recurso especial. Incidência da Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, documentos produzidos
unilateralmente por candidato ou partido, tais como ficha de filiação e
Num. 19736916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720163247700000019114442
Número do documento: 20111720163247700000019114442

4.
5.
relação interna extraída do Filiaweb, não são aptos a comprovar a
filiação partidária.
"A relação interna do partido constitui, conforme previsto no art. 8º, I,
da Res.-TSE nº 23.117, um 'conjunto de dados de eleitores filiados a
partido político, destinado ao gerenciamento pelo órgão partidário
responsável por seu fornecimento à Justiça Eleitoral'. Trata-se, pois, de
documento interno e produzido de forma unilateral pela agremiação,
razão pela qual não se presta para a comprovação da filiação
(AgR-REspe nº 282-09, rel. Min. Henrique Neves da Silva,
partidária."
PSESS em 12.12.2012.).
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 14455, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique
Neves Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
13/10/2016) (grifei)
Assim, o entendimento jurisprudencial do TSE dispõe que prova unilateral e
desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação partidária.
Destarte, porque não atendida a condição de elegibilidade prevista no art. 14, §
3º, V, da Constituição Federal, ou seja, a regular filiação partidária, o pedido de registro de
candidatura do recorrente não pode ser deferido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de Ruivardino Alves
Valencio, para as eleições 2020.
Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600450-96.2020.6.16.0046 - Foz do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: RIUVARDINO ALVES
VALENCIO - Advogado do RECORRENTE: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19736916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:16:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720163247700000019114442
Número do documento: 20111720163247700000019114442